Tribunal: TJSP
Processo: 1004409-03.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
- Ação indenizatória - Atropelamento de pedestre por ônibus utilizado no transporte público de passageiros - Não ocorrência, propriamente, de acidente de trânsito, isto é, de colisão entre veículos em movimento, mas sim de incidente provocado por alegada imprudência de preposto de concessionária de serviço público - Pedido fundado na responsabilidade civil do Estado - Julgamento que compete a

Ementa:

- Ação indenizatória - Atropelamento de pedestre por ônibus utilizado no transporte público de passageiros - Não ocorrência, propriamente, de acidente de trânsito, isto é, de colisão entre veículos em movimento, mas sim de incidente provocado por alegada imprudência de preposto de concessionária de serviço público - Pedido fundado na responsabilidade civil do Estado - Julgamento que compete a uma das câmaras, entre a 1a e a 13o, da Seção de Direito Público deste Tribunal (artigo 3o, inciso I.7, "b", da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta Corte) - Precedentes - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001088989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004409-03.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes IRMA
DOS SANTOS TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), EDER DOS SANTOS
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), CAMILA FABIANA DOS SANTOS TEIXEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), CARINA FABIANA DOS SANTOS TEIXEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e CARLA FABIANA DOS SANTOS TONHON (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado TRANSPPASS - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. Declara voto o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) e CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004409-03.2018.8.26.0024
2a Vara de Andradina (processo no 1004409-03.2018.8.26.0024)
Apelantes: Irma dos Santos Teixeira e outros
Apelada: Transppass Transporte de Passageiros Ltda.
Juiz de 1o Grau: Rodrigo Ferreira Rocha
Voto no 29042.
- Ação indenizatória - Atropelamento de pedestre por ônibus
utilizado no transporte público de passageiros - Não ocorrência,
propriamente, de acidente de trânsito, isto é, de colisão entre
veículos em movimento, mas sim de incidente provocado por
alegada imprudência de preposto de concessionária de serviço
público - Pedido fundado na responsabilidade civil do Estado -
Julgamento que compete a uma das câmaras, entre a 1a e a 13o,
da Seção de Direito Público deste Tribunal (artigo 3o, inciso I.7,
“b”, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta Corte) -
Precedentes - Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
Insurgem-se os autores de ação indenizatória contra
sentença que julgou o pedido improcedente.
É o relatório.
A petição inicial narra que, no dia 30.09.2015,
Carlos Alves Teixeira, marido da autora Irma e pai dos demais autores, foi
atropelado por ônibus da ré, na altura do no 331 da Avenida Bernardino de
Campos, em São Paulo (fls. 24/26).
Carlos faleceu em 04.10.2015, em consequência do
acidente (fls. 27/31) e os autores pedem a condenação da ré ao pagamento de
pensão e indenização moral (fls. 11/12).
A ré é concessionária do serviço público de
transporte coletivo de passageiros (fls. 68/69).
Por conseguinte, a causa de pedir relaciona-se à
responsabilidade civil do Estado, que, conforme o artigo 37, § 6o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Federal, abarca a de concessionárias e permissionárias de
serviços públicos.
Não houve, precisamente, acidente de trânsito, que
pressupõe o envolvimento de dois ou mais veículos em movimento e
determinaria a competência desta Câmara para o julgamento do apelo, nos
termos do artigo 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, com a redação da
Resolução no 693/2015, ambas do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
independentemente da natureza jurídica das partes envolvidas, mas sim
incidente provocado por ato ilícito extracontratual imputado a preposto de
concessionária de serviço público, o que desloca a competência para julgamento
do recurso a uma das Câmaras, entre as de números 1 a 13, que compõem a
Seção de Direito Público deste Tribunal, conforme o artigo 3o, I.7, “b”, atualizado
pela Resolução no 736/2016, do Órgão citado.
Nestes exatos termos decidiu o C. Órgão Especial
deste Tribunal, afirmando que “o entendimento que tem preponderado” é o de que
“acidente de trânsito somente se caracteriza quando há envolvimento de dois veículos em
movimento dinâmico na via pública. Dessa forma, choques de veículos contra obstáculos
naturais, artificiais, atropelamentos, etc, com causa remota na imperícia do condutor ou defeito
na faixa de rolamento ou deficiência de sinalização, não se enquadram como 'acidente de
trânsito', mas como “incidentes', que não mais vinculam a competência especializada da
Subseção III de Direito Privado” (Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Conflito de Competência no 0037392-13.2019.8.26.0000, rel. Des.
Jacob Valente, v.u., j. 02.10.2019) (grifei).
No mesmo sentido: Conflito de Competência
no 0038679-11.2019.8.26.0000, rel. Des. Xavier de Aquino, j. 16.10.2019;
Conflito de Competência no 0037143-62.2019.8.26.0000, rel. Des. Antônio
Carlos Malheiros, j. 16.10.2019; Conflito de Competência no 0034862-36.
2019.8.26.0000, rel.a Des.a Cristina Zucchi, j. 16.10.2019; Conflito de
Competência no 0020135-72.2019.8.26.0000, rel. Des. Salles Rossi, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26.06.2019; Conflito de Competência no 0022350-21.2019.8.26.0000, rel. Des.
Renato
Sartorelli,
j.
26.06.2019;
Conflito
de
Competência
no
0026873-13.2018.8.26.0000, rel. Des. Ricardo Anafe, j. 03.10.2018; Conflito de
Competência no 0012886-07.2018.8. 26.0000, rel. Des. Xavier de Aquino, j.
23.05.2018.
Diante do exposto, não conheço do apelo e
determino a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras, entre
a 1a e a 13a, da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça.
SILVIA ROCHA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1004409-03.2018.8.26.0024 – 2a Vara Cível de Andradina
Voto no 15.891
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir.
Não se ignora o recentíssimo entendimento firmado pelo
Colendo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, modificando a
exegese até então seguida do art. 5o, III.15, da Resolução no 623/2013, e passando a
considerar acidente de trânsito, para os fins ali previstos, a colisão entre dois veículos
em movimento; fora daí, passou a prevalecer a noção de que se pretendida a
responsabilidade a qualquer título do Poder Público, prevaleceria a competência em
razão da natureza jurídica da pessoa a ser responsabilizada, tal qual prevista no art. 3o,
I.7, “b”, da Resolução no 623/2013, vale dizer, das Câmaras integrantes da Seção de
Direito Público.
Nesse sentido:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Choque de veículo contra
obstáculo não natural (semovente) no meio da via pública (SP 139), sob
administração do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), sendo que
o animal tinha sido atropelado antes por veículo na direção contrária,
ocasionando danos de razoável monta e lesões corporais aos passageiros
Ação de indenização manejada pelo proprietário pela responsabilidade
civil extracontratual do condutor do outro veículo e do DER, este em razão
da deficiência na fiscalização ao longo da rodovia para mantê-la limpa e
segura
Competência recursal que se orienta pelo pedido principal
(artigos 103 e 104 do RITJ)
Matéria que não envolve 'acidente de
trânsito”, cujo conceito atualmente adotado pelo Colendo Órgão Especial é
o de caracterização somente na hipótese de colisão de dois veículos em
movimento na via pública. Situação em que prevalece a natureza jurídica
da pessoa a ser, eventualmente, responsabilizada, do Estado ou seus
concessionários/permissionários. Aplicação na hipótese da alínea 'b' do
item I.17 do artigo 3o da Resolução 623/2013, afastando a aplicação do
inciso III.15 do artigo 5o da referida norma Competência afeta à Seção de
Direito Público Precedentes Conflito acolhido, fixada a competência da
9a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Câmara
de
Direito
Público.”
(CC
no
0037392-13.2019.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 2/10/2019).
Na fundamentação desse v. acórdão, outrossim, constou a
observação de que eventos como atropelamentos ou choques de veículos contra
obstáculos naturais ou artificiais fugiriam, portanto, a essa nova definição. Foi com base
nesse raciocínio que a douta maioria entendeu, no caso dos autos, que dizem respeito a
atropelamento por ônibus (figurando como condutor preposto de concessionária de
serviços públicos de transporte), ser da Seção de Direito Público a atribuição para o
julgamento do caso.
Não nos parece ser assim, entretanto, com a devida vênia.
A distinção quanto ao número de veículos envolvidos afigura-se,
à primeira vista, arbitrária e injustificada, na medida em que, ainda quando considerado
evento como atropelamento ou choque de veículo isolado contra veículos parados, está-
se tratando de todo modo de acidente com veículo ̧ a ser dirimido segundo as regras
disciplinadoras do trânsito.
Por outro lado, a razão de ser norteadora do novo entendimento,
extraída de muitos dos julgados que levaram a tal desfecho, reside não nesse aspecto
(veículo único ou mais de um), mas na consideração dos termos do citado art. 3o, I.7,
“b”, da Resolução no 623/2013, que atribui à Seção de Direito Público recursos oriundos
de “ações de responsabilidade civil do Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviços públicos, que digam
respeito à prestação de serviço público”.
Vale dizer, o ponto nodal parece estar na consideração do
motivo pelo qual atribuída responsabilidade ao Poder Público, se pelo acidente
propriamente dito ou por deficiência na prestação de serviços outros, de alguma forma
relacionados ao tráfego de veículos.
Em face disso, havendo acidente de veículos e pouco
importando o número deles, em sendo a demanda proposta por vítima (ou sucessores),
desde que direcionada a pretensão contra o Estado, permissionárias ou concessionárias
de serviços públicos, faz-se necessário definir a que título demandado o Poder Público,
se diretamente em função do acidente em si, como responsável por algum dos veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolvidos, ou por força de deficiência de algum serviço público que possa ter
contribuído para a eclosão do fato (ou seja, por fatores externos de alguma forma
interferentes).
Se essa linha de raciocínio já se autorizava ao confronto da
antiga redação do art. 5o, III.15 com o mencionado art. 3o, I.7, “b”, ambos da Resolução
no 623/2013, o quadro restou ainda mais claro com a aprovação pelo C. Órgão Especial
da Súmula no 165 do TJSP, bem como pela edição da Resolução no 835/2020, que
alterou a redação do art. 5o, III.15.
Segundo o enunciado sumular, “compete à Seção de Direito
Público o julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em
acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço público”.
Por seu turno, eis a nova redação do dispositivo que trata da
competência das Câmaras desta C. Terceira Subseção de Direito Privado para as
demandas relativas a acidentes de trânsito:
“Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo,
ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam respeito
ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o
parágrafo primeiro, excetuadas as ações que envolvam deficiência ou falta
do serviço público.”
Nos dois casos, portanto, a razão primordial do deslocamento
para a Seção de Direito Público está na falha do serviço público, o que remete a
hipóteses como má conservação da via pública ou deficiente fiscalização quanto a
objeto e animais no entorno, bem diversamente de hipóteses como atropelamento.
Nenhuma das duas redações permite ontologicamente distinção do ponto de vista
interpretativo em função da pluralidade ou não de veículos.
Voltando ao caso dos autos, o que se discute não é a adoção de
providências pelo Poder Público para a segurança do trânsito, mas seu envolvimento
direto no evento em si, como agente causador do acidente enquanto responsável por
veículo nele envolvido.
Assim, renovada a vênia ao entendimento majoritário, conheço
do apelo, por entender ser desta C. 29a Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça a atribuição funcional para a apreciação do recurso.
FABIO TABOSA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA ROCHA
F6EEA12
5
8
Declarações
de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
FECE7D0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004409-03.2018.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.